Tribunal: TJES
Processo: 0001399-98.2016.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001399-98.2016.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO FERREIRA DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por REGINALDO FERREIRA DE PAULA em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui/ES que o condenou nas sanções do artigo 129, § 1º, I e § 10 do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a cumprir no regime aberto.

Em suas razões pugna por sua absolvição e, em trato subsidiário, a desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiada previsto no artigo 129, § 4º do CP e fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial opinando pelo provimento parcial do recurso.

É o Relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001399-98.2016.8.08.0036

APELANTE: REGINALDO FERREIRA DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por REGINALDO FERREIRA DE PAULA em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui/ES que o condenou nas sanções do artigo 129, § 1º, I e § 10 do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a cumprir no regime aberto.

Em suas razões pugna por sua absolvição e, em trato subsidiário, a desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiada previsto no artigo 129, § 4º do CP e fixação da pena-base no mínimo legal.

É o breve Relatório. Passo a decidir.

Consta na denúncia que no dia 24 de agosto de 2016, aproximadamente às 18h30min, na Rua João Jacinto, no Centro desta Cidade, o ora apelante ofendeu a integridade física de sua ex companheira Ana Maria do Rosário Ferreira, incapacitando-lhe para ocupações habituais, por desferir-lhe golpes na cabeça.

A
materialidade
está provada pelo Laudo de Lesões Corporais às fls. 24 e 41.

A
autoria
se confirma pela prova produzida, vejamos:

O apelante, em juízo,
confessou os fatos narrados
, dizendo que realmente agrediu a vítima, a qual teria lhe dito que havia traído, mas não teve intenção de matá-la, estando em um momento de explosão. Esclarece que reataram e vivem juntos.

A
vítima confirmou que o apelante deu quatro golpes em sua cabeça
e, não se lembra de nada. Após, o apelante ligou a filha do casal pedindo ajuda, sob o pretexto que teria levado um tombo. No hospital o médico lhe informou que não se tratava de agressão. Menciona que voltou a viver com o mesmo por questões financeiras; que vivem bem, mas ainda tem um certo medo do apelante; que após as agressões passou a ter crises de epilepsia e faz tratamento psiquiátrico. Por fim, disse que estava de costas quando o acusado o agrediu e que a intenção do acusado era matá-la, pelas pancadas em sua cabeça e, na queda, quebrou a região da face e perdeu parte do olfato.

Segundo o STJ, as palavras da vítima, em crimes de violência doméstica, cometido no âmbito familiar, possui especial relevo, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como é a hipótese dos autos.

Cilene Rodrigues, filha do casal, disse que não presenciou o ocorrido e nem ouviu seu pai confessar o ocorrido, mas mencionou este ligou para sua mãe no hospital pedindo desculpas, confirmando que sua genitora havia cometido adultério e o pai perdeu a cabeça. Disse saber que sua mãe possui epilepsia, contudo, nunca presenciou uma crise.

Regiane afirmou que seu pai ligou dizendo que havia ocorrido algo e quando chegou na casa o encontrou chorando afirmando que havia feito algo e pedindo para levar a vítima ao hospital e que o motivo teria sido a traição desta, a qual já havia traído outras vezes. Por fim, esclarece que sua mãe não ficou com sequelas.

No mesmo sentido é o relato de Thadeu Eleutério, esposo de Regiane, que os auxiliou levando até o hospital, mencionando que lavou o banco do carro, pois estava sujo de sangue não sabe informar se a vítima faz uso de medicamentos ou ficou com sequelas.

Daniel e José Lívio pouco esclareceram sobre a dinâmica dos fatos, entretanto o primeiro afirmou que o apelante desabafou com ele dizendo que perdeu a cabeça e estava arrependido, tendo agido por forte impulso.

Constatado através da documentação acostada às fls. 118/133 a necessidade de internação e submissão da vítima a cirurgia.

Diante do conjunto probatório apresentado não há dúvidas de que o apelante agrediu fisicamente sua esposa que, diante das lesões, ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, praticado no âmbito familiar e doméstico, conduta que se subsume ao tipo contido no artigo 129, § 1º, I e § 10º do CP, afastando o
pedido absolutório
.

Descabe,
in casu
, a
desclassificação para hipótese de lesão corporal privilegiada prevista no artigo 129, § 4º do CP
, uma vez que não restou demonstrado ter o apelante por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Nos termos do artigo 28, I do CP a emoção e paixão não excluem a responsabilidade penal. O sentimento de revolta pelo suposto ato infiel da vítima não deve ser considerada violenta emoção sem a presença de outra circunstância que demonstre elevada alteração psicológica do apelante, até porque não há prova de que esta efetivamente ocorreu.

Quanto aos critérios utilizados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena, a sentença merece reparos.

Na primeira fase a pena-base fora fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da análise negativa da culpabilidade; motivos; circunstâncias e consequências do crime, as quais foram devidamente motivadas e o quantum de acréscimo encontra-se de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, deve ser
aplicada a atenuante da confissão espontânea
, uma vez que em juízo o apelante confirmou ter agredido a vítima.

Assim, reduzo a pena-base fixada em 1/6 (um sexto) chegando a pena intermediária de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Não há agravantes ou causas de diminuição a serem valoradas.

Milita em seu desfavor a causa de aumento do artigo 129, § 10º do CP, razão pela qual fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime aberto.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do artigo 44, I do CP, bem como o sursis da pena, ante a pena aplicada e as consequências do crime, a teor do artigo 77, I do CP.

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – AMBITO DOMESTICO – ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESAO CORPORAL PRIVILEGIADA – REDUÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Segundo o STJ, as palavras da vítima, em crimes de violência doméstica, cometido no âmbito familiar, possui especial relevo, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como é a hipótese dos autos.

2.
O
conjunto probatório apresentado não há dúvidas de que o apelante agrediu fisicamente sua esposa que, diante das lesões, ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias,
praticado no âmbito familiar e doméstico,
conduta que se subsume ao tipo contido no artigo 129, § 1º, I e § 10º do CP.

3.
Descabe,

a desclassificação para hipótese de lesão corporal privilegiada prevista no artigo 129, § 4º do CP.
N
os termos do artigo 28, I do CP
a

emoção e paixão não excluem a responsabilidade penal
.

O sentimento de revolta pelo suposto ato infiel da vítima não deve ser considerada violenta emoção sem a presença de outra circunstância que demonstre elevada alteração psicológica do apelante,
até porque não há prova de que esta efetivamente ocorreu.

4.
A
plicada a atenuante da confissão espontânea, uma vez que em juízo o apelante confirmou ter agredido a vítima.

5. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.